Tribunal: TJES
Processo: 5000022-31.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-31.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA MACHADO BASTOS e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000022-31.2024.8.08.0002
ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
BANCO AGIBANK S/A e ANTONIA MACHADO BASTOS
RECORRIDOS:
ANTONIA MACHADO BASTOS e BANCO AGIBANK S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta fraude em empréstimo consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a ré, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário a partir de uma ligação de terceiros informando sobre valores a serem recebidos.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.

3. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada existente e válida. Já a parte autora pretende a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação inexistente ou declarada sua regularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nota-se, desde logo, que as provas anexadas pela ré em seu recurso inominado são anteriores à propositura da ação [ocorrida em janeiro/2024 e contrato firmado em janeiro/2023], de modo que não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual. Ao se partir de tal preceito, a aceitação de provas novas produzidas no curso do processo e apresentadas tão somente em sede de recurso, em verdade, acarreta prejuízo à parte contrária. Isto porque só é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “documentos novos”, que são aqueles “destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” Por tais razões, não serão consideradas as provas anexadas pela parte recorrente em seu recurso inominado, uma vez que não foram juntadas no momento oportuno.

6. A análise dos autos revela que a parte ré não apresentou nenhuma prova robusta do negócio jurídico, limitando-se a mera fotografia, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. A ausência de prova nesse sentido reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes e retorno ao
status quo ante
, como bem explicitado pelo Juízo de origem. Cumpre mencionar que o áudio juntado pela parte ré ao meio da peça contestatória é insuficiente, uma vez que não é possível seu acesso na íntegra.

7. Por sua vez, quanto ao dano moral, este deve ser majorado. Na esteira dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa.
Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais, especialmente pela duração posterior a um ano. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que pode ser majorado diante o tempo de manutenção dos descontos, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, tendo sofrido descontos por mais de um ano, majora-se o dano moral para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado da parte ré CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso inominado da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a r. sentença para majorar o dano moral ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral;
Enunciado Cível nº 96 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)